Tribunal: TJMT
Processo: 1021839-44.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021839-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CICERO APARECIDO RODRIGUES - CPF: 388.905.009-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO ASSEGURADOS PELO SUS. NECESSIDADE DE USO DOS MEDICAMENTOS SOLICITADOS NO RECEITUÁRIO MÉDICO. CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS EXIGE A PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS CONSTANTES NA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ SOB SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. REQUISITOS PREENCHIDOS.

OBRIGAÇÃO DE FORNECER O MEDICAMENTO QUE CONTENHA O PRINCÍPIO ATIVO PRESCRITO NO RECEITUÁRIO MÉDICO E NÃO PELO NOME COMERCIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os requisitos cumulativos estabelecidos na TESE FIXADA no julgado do recurso repetitivo (Recurso Especial no 1.657.156 – RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018.

Se restaram preenchidos cumulativamente os requisitos exigidos para o fornecimento dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber, o laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade dos medicamentos; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e o registro do medicamento na ANVISA,

deve o Ente Estatal disponibilizar os fármacos, de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República.

Deve ser fornecido o medicamento que contenha o princípio ativo do prescrito no receituário médico e não pelo nome comercial.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que julgou
IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
.

Por meio da peça digitalizada em 08/07/2024, no id. 224583185, o representante do Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso.

No presente caso, o Ministério Público ingressou com a presente ação, na tutela de interesse indisponível do idoso
Cicero Aparecido Rodrigues,
onde visa compelir o Estado de Mato Grosso a disponibilizar os medicamentos “valsartana 320mg + hidroclorotiazida 25mg; e dapagliflozina 10mg + metformina XR 1000mg”, conforme prescrição médica.

Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial, condenando o Requerido ao fornecimento dos fármacos, pois, necessita dos mesmos para o seu tratamento, sendo os únicos que podem ser utilizados em seu caso, a fim de minimizar seu caso clínico, conforme laudos médicos juntados aos autos.

O Estado de Mato Grosso Recorrido, nas contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021839-44.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Ministério Publico do Estado de Mato Grosso (substituído Cicero Aparecido Rodrigues)

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

A respeito do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL no 1.657.156 – RJ, sob sistemática dos recursos repetitivos, TEMA 106, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27.09.2017, firmou o seguinte entendimento, conforme EMENTA abaixo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

Em 12.09.2018 foram julgados os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (parte), pela União (amicus curiae) e por Fátima Theresa Esteves dos Santos de Oliveira (parte) em face do acórdão de fls. 911-937, e-STJ. Eis a TESE FIXADA, após apreciação dos Embargos de Declaração:

“TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA,
observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”.

Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 15/12/2022, isto é, posterior a 04.05.2018, para a concessão do medicamento não incorporado nos atos normativos do SUS é necessário o preenchimento dos requisitos constantes na TESE FIXADA no julgamento do TEMA 106 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, restou comprovado por meio de laudo médico a imprescindibilidade dos fármacos “valsartana 320mg + hidroclorotiazida 25mg; e dapagliflozina 10mg + metformina XR 1000mg”, para o tratamento das enfermidades que o autor encontra acometido. Conforme Relatório Médico, juntado a exordial, o Dr. Gilmar de Oliveira – CRM-MT 5333 atesta que os medicamentos pleiteados não podem ser substituídos e são indispensáveis para o tratamento do autor, conforme abaixo se vê:

Além do citado Relatório Médico, fora juntado outro datado em 08/03/2024, onde o Dr. Gilmar de Oliveira – CRM-MT 5333 atesta que “o não uso desses medicamentos pode levar a descompensão da insuficiência cardíaca levando a internação hospitalar e inclusive morte súbita”:

Assim, considerando os documentos juntados nos autos, verifico que restaram preenchidos cumulativamente os requisitos exigidos para o fornecimento dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, a saber, o laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade dos medicamentos; a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e o registro do medicamento na ANVISA.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo Recorrido, é sabido que a saúde e a vida humana são bens juridicamente tutelados na Carta Política da República, garantidos mediante políticas sociais e econômicas.

Neste ponto, cito alguns dispositivos constitucionais que regem a matéria:

Art. 5° - “
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes:

(...).

§ 1° - As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”

Art. 6° - “
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
”.

Art. 194 – “
A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: I – universalidade da cobertura e do atendimento
”.

Art. 196 – “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

Desta forma, diante dos documentos juntados aos autos, a meu ver, restou comprovada a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, devendo os mesmos serem fornecidos pelo principio ativo, e não pelo nome comercial. Nesse sentido:

RECURSOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO
. PROBLEMAS HEPÁTICOS (CID 10: R 94.5) E DEPRESSÃO. TOLRES 50MG, FORFIG 200MG e LIPLESS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIXADO EM REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE GRADAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. FEITO ANTERIOR AO TEMA 106/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXIGÊNCIA AOS PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO.
NOME

COMERCIAL
. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO ATIVO.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Recursos Cíveis. Sentença de procedência, cujo dispositivo confirmou a liminar outrora concedida consistente na determinação ao fornecimento do fármaco - “TOLRES 50MG, FORFIG 200MG e LIPLESS”.
Propósito recursal do Estado de Mato Grosso é a improcedência dos pedidos.
Propósito recursal do Município é a exclusão da obrigação ao argumento de ser responsabilidade do Gestor Estadual ou, alternativamente, a aplicação do princípio da reserva do possível.
A parte recorrente-município sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, porém o conjunto probatório é suficiente ao julgamento antecipado da lide.
Desnecessidade de perícia, tendo em vista que as provas dos autos são suficientes para o deslinde do feito (Laudo médico, exames e prescrição de
medicamentos
- id. 34647495).
Legitimidade passiva do Município. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida, de modo que pode ser proposta contra um ou todos.
No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do tratamento por meio da administração do fármaco “TOLRES 50MG, FORFIG 200MG e LIPLESS”, conforme indicação médica, a qual atesta o risco a saúde e ao bem estar da parte autora-recorrida.
O Tema 106/STJ (REsp 1657156 / RJ), cujo teor fixou os requisitos para o fornecimento de
medicamentos
não incorporados pelo SUS, teve seus efeitos modulados para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do seu julgamento (21.09.2018). Inaplicável, pois, na hipótese em apreço.
Recursos conhecidos e provido, em parte, do Estado de Mato Grosso
para que a condenação corresponda ao princípio ativo do
medicamento
, ressalva a efetiva correspondência com a prescrição médica.

(N.U 0002174-74.2016.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

RECURSOS INOMINADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. RECURSO ESPECIAL No 1.657.156 – RJ SOB SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. JULGADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM GLAUCOMA CRÔNICO NO OLHO ESQUERDO. NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO SOLICITADO NO RECEITUÁRIO MÉDICO. PRINCÍPIO ATIVO DO MEDICAMENTO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS (
DORZOLAMIDA
E TIMOLOL).
OBRIGAÇÃO DE FORNECER O MEDICAMENTO QUE CONTENHA O PRINCÍPIO ATIVO PRESCRITO NO RECEITUÁRIO MÉDICO E NÃO PELO NOME COMERCIAL.
RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

Se houve o julgamento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial no 1.657.156 – RJ sob sistemática dos recursos repetitivos – TEMA 106, rejeito a preliminar de suspensão do processo.
O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).
De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.
Os requisitos cumulativos estabelecidos na TESE FIXADA no julgado do recurso repetitivo(Recurso Especial no 1.657.156 – RJ) são aplicáveis a todos os processos distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018. Em relação aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento.

Deve ser fornecido o medicamento que contenha o princípio ativo do prescrito no receituário médico e não pelo nome comercial.

Se o medicamento Klimater não possui, aparentemente, relação com o tratamento da patologia “Glaucoma Crônico” no olho esquerdo do qual a autora é portadora e inexistindo laudo medico que demonstre a necessidade do referido medicamento, deve ser afastada a obrigação dos Reclamados em fornecê-lo.
Recurso do Estado de Mato Groso parcialmente provido. Recurso do Município Improvido.

(N.U 0010182-65.2014.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

A representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal, em seu parecer opinou pelo provimento do recurso, com os seguintes fundamentos, conforme trecho retirado de sua cota ministerial:

“In casu, nota-se que o paciente logrou em demonstrar a ausência de capacidade financeira para arcar com os custos dos medicamentos, ademais, vê-se também que nos laudos médicos imbricados em ID. 148840003, aponta a imprescindibilidade do fármaco para saúde do paciente, inclusive, aponta que os tratamentos farmacológicos oferecidos pelo SUS, não resultam em melhora no paciente.

Nesse diapasão, percebe-se que o respectivo laudo fundamentou pormenorizadamente acerca da imprescindibilidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, preenchendo, portanto, outro requisito previsto no Tema Repetitivo n° 106, para obtenção do direito aqui debatido.

Por derradeiro, restou demonstrado que o medicamento Bravan HTC 320/25 mg e Xigduo XR 10/1.000mg [princípios ativos: valsartana 320mg + hidroclorotiazida 25mg; e dapagliflozina 10mg + metformina XR 1000mg], está devidamente registrado na ANVISA, consoante informação extraída da Nota Técnica colacionada em ID: 223534688”.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e determino que o Estado de Mato Grosso forneça os fármacos “valsartana 320mg + hidroclorotiazida 25mg; e dapagliflozina 10mg + metformina XR 1000mg”, por todo o período de tratamento, conforme laudo médico.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024